Tribunal: TJDFT
Processo: 0711867-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MONITÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Ação Monitória é espécie de tutela diferenciada, com natureza de procedimento cognitivo sumário, destinada a facilitar a obtenção de título executivo pelo credor, quando munido de prova escrita representativa do crédito, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil. Sua admissibilidade está condicionada à existência de prova escrita, sem eficácia de título executivo, de obrigações de pagar quantia em dinheiro, entregar coisa fungível ou infungível, bem móvel ou imóvel e de obrigações de fazer ou de não fazer.

2. Considerando tratar-se de procedimento comum, que dispensa prova específica, não há que se falar em inadequação da via eleita.

3. Desincumbindo-se o autor do ônus imposto por força do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, comprovando fato constitutivo do seu direito, consubstanciado no fornecimento das mercadorias solicitadas pelo hospital credenciado ao Saúde Sim, e não havendo prova do pagamento, a procedência do pedido é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e não provido.